Tribunal: TJDFT
Processo: 0707259-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707259-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL MONALISA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL MONALISA, contra decisão proferida em ação de execução fiscal no 0715714-02.2024.8.07.0016 ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. A agravante peticiona pela desistência do recurso, nos seguintes termos (ID 69733513): “ASSOCIAÇÃO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL MONALISA, devidamente qualificada nos autos, por intermédio de seu advogado, vem, à presença de Vossa Excelência, requerer a desistência do Recurso de Agravo de Instrumento em tela com fundamento no art. 998 do CPC.” É o relatório. Decido. À parte recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Nesse contexto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, com apoio no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2025 14:20:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador